Tribunal: TJBA
Processo: 8043187-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043187-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO SANTOS Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, no mesmo percentual atribuído aos militares da ativa, sob o fundamento de que a vantagem possui caráter genérico e é paga indistintamente a todos os policiais em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, apta a ensejar sua extensão aos policiais militares inativos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da segurança, especialmente quanto à prova pré-constituída e ao direito líquido e certo invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece da impugnação à gratuidade da justiça por ausência de interesse processual, diante do recolhimento das custas pelo impetrante, o que torna prejudicada a análise da hipossuficiência. Afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, pois os contracheques juntados demonstram a inatividade do impetrante e a não percepção da CET, sendo ônus do Estado apresentar registros funcionais completos. Reconhece-se que, embora a CET tenha sido instituída como gratificação condicionada ao exercício de atividades específicas, prova posterior demonstra sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa, sem avaliação individualizada. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar evidencia que a vantagem é paga de forma generalizada desde o ingresso na carreira, caracterizando sua natureza genérica. A natureza genérica da CET afasta a exigência de requisitos temporais para incorporação e autoriza sua extensão aos inativos, com base no princípio da paridade. Aplica-se o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que assegura a revisão dos proventos na mesma proporção e data dos reajustes concedidos aos ativos, incluindo vantagens posteriormente instituídas. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta direito subjetivo comprovado, quando não acompanhada de prova concreta. Impõe-se a compensação de valores eventualmente pagos a menor, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando comprovado seu pagamento indistinto a todos os policiais militares da ativa. 2. A natureza genérica da vantagem autoriza sua extensão aos militares inativos, com fundamento no princípio da paridade. 3. A ausência de dotação orçamentária não afasta direito subjetivo comprovado sem prova concreta do impacto financeiro. 4. A prova pré-constituída em mandado de segurança se satisfaz com documentos aptos a demonstrar a situação funcional e a lesão ao direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 40, §8º; 42, §1º; 142, §3º, X; 169, §1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; CPC, arts. 98 e 931; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8043187-33.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RAIMUNDO SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.